Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE HASTA PÚBLICA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA OU AVALIADOR NOMEADO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO DIPLOMA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Incumbe à sociedade, havendo a penhora das quotas, apresentar balanço especial, oferecer as quotas aos demais sócios (observando a ordem de preferência) e, não existindo interesse por parte dos sócios não devedores, proceder à liquidação das quotas, depositando o valor apurado em juízo.
2. Com base na determinação legal de a sociedade proceder com a avaliação de suas quotas, tem-se, a priori, a impossibilidade de determinar a avaliação por oficial de justiça ou avaliador nomeado pelo juízo.
3. No caso, o procedimento previsto no art. 861, do CPC, foi regularmente seguido pelo juízo de origem, que intimou os agravantes a cumprirem os requisitos previstos no diploma processual antes de autorizar o leilão das quotas penhoradas.
3.1. Diante de inércia dos agravantes, os autos foram encaminhados ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais, que reproduziu o valor das quotas sociais, conforme demonstrado na certidão simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.